Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701665-33.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, VERACILDE RAMOS BARBOSA AGRAVADO: ETELVINA FRANCISCO COSTA DA SILVA, VALDIR FRANCISCO DE JESUS, CLEO DE JESUS MEDEIROS, VALCI FRANCISCO DE JESUS, DALVA FRANCISCO DE JESUS, VALTECIR FRANCISCO COSTA, FLORACI DE JESUS FARIA, LUCAS DANIEL DE JESUS DOS SANTOS, DANIELLE CARLA DE JESUS NASCIMENTO, JOSE BATISTA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ROSELITA FRANCISCO DE JESUS SANTOS, DARCI FRANCISCO DE JESUS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Ryan Barbosa de Jesus e Veracilde Ramos Barbosa contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o prosseguimento do feito com a manutenção do imóvel questionado por eles como objeto de partilha (id 258227108 dos autos originários). Carlos Ryan Barbosa de Jesus e Veracilde Ramos Barbosa afirmam que estão dispensados da comprovação do recolhimento do preparo porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido nos autos originários e requerem o reconhecimento da extensão do benefício em sede recursal. Ocorre que não há nos autos originários notícia de deferimento do benefício. Intimem-se Carlos Ryan Barbosa de Jesus e Veracilde Ramos Barbosa para que recolham o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília,data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator